Tribunal: TJDFT
Processo: 0023915-60.2010.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC).
2. O erro material é aquele conhecível de plano, cuja correção não interfere no resultado da decisão ou do julgamento: uma grafia equivocada, por exemplo.
3. Reconhecido erro material no relatório, quanto à informação de que as contrarrazões não foram prestadas. As contrarrazões foram apresentadas, porém, não devem ser apreciadas por serem intempestivas.
4. Recurso conhecido e acolhido.